Tribunal: STF
Processo: RHC 60855
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-08
Data de publicação: 1983-04-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. EMISSAO DE CHEQUE SEM SUFICIENTE PROVISAO DE FUNDOS.
CÓDIGO PENAL, ART-171, PAR-2., VI. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA
PARA A AÇÃO PENAL. A DISCUSSÃO EM TORNO DA OCORRENCIA, OU NÃO, DA
FRAUDE NÃO SE PODE SOLVER, SEM APROFUNDADO EXAME DE PROVAS, O QUE E
INCOMPORTAVEL EM HABEAS CORPUS. FALTA DE JUSTA CAUSA, QUE NÃO SE
REVELA EVIDENTE. NÃO ESTAO PRESENTES, "PRIMA FACIE", CIRCUNSTANCIAS
INDICATIVAS DE DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO CHEQUE OU DE SUA
ENTREGA COMO SIMPLES TÍTULO DE DIVIDA. RECURSO DESPROVIDO.